Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DEPÓSITOS EM CONTA FGTS. SAQUES PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PARTILHA DO SALDO REMANESCENTE.
I – A r. decisão agravada foi proferida em fase de cumprimento de sentença, cuja impugnação por agravo de instrumento é expressamente prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
II – A partilha dos valores de FGTS incide sobre o saldo existente na respectiva conta do agravado-devedor na data em que ocorreu o divórcio das partes, uma vez que desse montante estão subtraídos os saques efetuados na vigência do casamento para aquisição de imóvel já partilhado entre o ex-casal, sob pena de enriquecimento sem causa da agravante-credora.
III – Agravo de instrumento desprovido.